Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento e com pedido declaratório ajuizada por RAFAEL MENDONÇA PEDROZA, cujo objeto é a impugnação de ato da Banca Examinadora que o julgou o candidato “não recomendado” em avaliação médica em concurso para ingresso no curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. RAFAEL alegou que, após lograr êxito nas etapas precedentes do certame, submeteu-se a avaliação médica, quando foi julgado “não recomendado” e pelo motivo “artroscopia em joelho D (item 10.1H). O item do edital refere-se à eliminação de candidato que apresentar doenças e anormalidades dos ossos e articulações caracterizadas pelo uso de próteses ou sequelas cirúrgicas. Interposto recurso administrativo, a banca manteve a eliminação e sob a mesma justificativa. No entanto, sustentou que, embora tenha realizado artroscopia no joelho direito, não possuiria qualquer sequela e nem utilizaria próteses, razão pela qual requereu a tutela provisória para suspender a eficácia do ato que o eliminou do certame e reintegrá-lo às demais etapas subsequentes. Nas razões recusais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o autor alterou a verdade dos fatos e que sua eliminação foi motivada por “crepitação patelofemural”, constatada por meio do exame médico. Argumentou que a decisão da Banca Examinadora é soberana e não cabe ao Judiciário interferir no mérito administrativo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Dispensado o preparo, por prerrogativa legal do ente federativo. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por RAFAEL MENDONÇA PEDROZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Segundo consta da inicial, a presente ação foi ajuizada para assegurar tutela jurisdicional contra a inaptidão para o exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF, sob a justificativa de que a banca examinadora não teria avaliado nenhum exame de imagem dos joelhos do autor para chegar à conclusão de que possuía próteses e sequelas cirúrgicas. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 72.975,36 (setenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e requereu a gratuidade da justiça. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema. A parte autora pretende, em síntese, a suspensão da sua reprovação do concurso em comento, sendo-lhe assegurada a sua continuação nas demais etapas do concurso de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. (...) Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. No caso dos autos, constato a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. A junta médica da banca examinadora reprovou a parte requerente sob a justificativa de o requerente apresentar prótese cirúrgica. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco da banca examinadora, uma vez que o requerente apresentou laudo médico atestando a sua plena capacidade física para o exercício das atividades exigidas ao cargo. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado de fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização do contraditório e ampla defesa nestes autos. Nesta linha já decidiu o eg. TJDFT: (...) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação da parte requerente nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente continuar no concurso, ter a sua situação reavaliada pelo Instituto AOCP, garantindo a sua vaga e a nomeação, caso aprovado. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. Forte nestas razões, defiro a tutela de urgência para DETERMINAR a continuidade da parte autora no concurso público para concurso de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, caso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial da liminar O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante e relativo à possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485). O precedente em questão recebeu a seguinte ementa: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Portanto, em que pese o reconhecimento de que não compete ao Judiciário apreciar o mérito acerca das avaliações da Banca Examinadora, o excelso pretório ressalvou a possibilidade de controle de legalidade de seus atos. Essa a situação ora posta, em que o mérito da causa não prescinde de produção de outros elementos de provas além daqueles já carreados, e para verificar a real situação da saúde do candidato frente as hipóteses de impedimento objetivamente previstas no edital. A avaliação médica constitui etapa eliminatória do certame, conforme previsto no edital de abertura: “ 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. (...) 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital.” E o anexo II desse edital, discriminou-se as hipóteses de eliminação por doenças nos ossos e articulações: “10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: a) congênitas ou adquiridas; b) inflamatórias; c) infecciosas; d) neoplásticas; e) traumáticas e degenerativas; f) desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral; g) deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés; h) próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia; i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; j) deformidades e (ou) desvios em quaisquer planos do eixo normal da coluna vertebral (escoliose, cifose, hiperlordose, inversão da lordose), sinais de espondilodiscoartrose incipiente ou não, sinais de espondilólise e (ou) espondilolistese de qualquer grau; k) deformidades ou sequelas de fraturas com comprometimento do alinhamento, simetria e função do segmento afetado; l) alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e (ou) inferiores (genuvalgo, genuvaro, genurecurvatum, cúbito- valgo, cúbito-varo); m) comprometimento funcional articular (bloqueio da flexão, extensão, pronação, supinação); rotação lateral e medial traumática ou congênita, restrição de função em decorrência de luxação recidivante, em qualquer segmento, operada ou não; n) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés, por exemplo: pé cavo, pé plano rígido, hálux-valgo, hálux-varo, hálux-rígidus, sequelas de pé torto congênito, dedos em garra com calosidade ou não, calosidade aquiléia, dedo extra numerário; o) ausência parcial ou total, congênita ou traumática de qualquer segmento das extremidades; p) sequelas de patologias congênitas; e (ou) q) deformidades esqueléticas acentuadas (tumorações; hipertrofias; ossos supranumerários).” Por ser o edital a “lei” do concurso e estando a Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, será preciso apurar se o quadro clínico revelado pelos exames e a inspeção pelo corpo técnico da banca examinadora enquadram-se na previsão do edital. Desde já se rechaça a alegação de que estaria havendo uma invasão de competência ou interferência de poderes, porque o julgamento assenta-se tão somente sobre o juízo de legalidade do ato. O DISTRITO FEDERAL sustentou ainda que o candidato o “usou de inverdade ao afirmar que teria sido reprovado com fundamento em uso de prótese”. Neste momento prefacial e sem antecipar qualquer juízo de valor a respeito desse fundamento, é preciso apenas suspender a decisão vergastada no ponto que deferiu a frequência no curso de formação, nomeação e posse, porque isso, por si só, exaure o objeto da tutela provisória. Ademais, se desconsiderou o fato de que o aluno do curso de formação já é enquadrado pela lei como militar e sujeita-se à disciplina e estatuto próprio, inclusive com repercussão previdenciária caso ocorra algum sinistro no cumprimento de sua programação. Se há dúvida sobre a saúde do interessado, é impossível submetê-lo aos esforços intrínsecos aos exercícios e atividades próprias do curso, em razão do risco no comprometimento da sua própria integridade e com efeitos à fazenda pública. Por fim, o agravante sustentou que a reprovação teria sido motivada pela constatação no exame médico de que o joelho submetido à artroscopia apresentava “crepitação patelofemural”. Trata-se de fato novo, sequer mencionado pela Banca Examinadora e sem comprovação nos autos. Mas de qualquer sorte, conforme já alinhavado, toda essa questão fática exige dilação probatória, mostrando-se impossível sua definição em sede de medida precária de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida e tão somente no ponto que deferiu a participação do candidato no curso de formação, nomeação e posse no cargo de soldado da polícia militar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator